Tribunal: TJDFT
Processo: 0700750-45.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700750-45.2021.8.07.0004 RECORRENTE: HYGOR FELLIPE BRANDÃO DE ALENCAR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N.o 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REINCIDÊNCIA. APELO EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável a desclassificação para a conduta tipificada no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, quando resta devidamente comprovada nos autos a prática do tráfico de drogas. 2. As palavras de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, prestam-se a embasar a condenação. 3. Descabida a aplicação do privilégio previsto no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, bem como a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, se o réu é reincidente. 4. Não configura bis in idem a utilização da reincidência na segunda fase como agravante e como óbice para se aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da LAD. 5. Não se verifica interesse recursal no pedido do benefício do apelo em liberdade, quando a pretensão já foi atendida na sentença. 6. Recurso conhecido e improvido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido divergiu de julgado proferido em sede de habeas corpus pela Corte Superior, sem realizar o cotejo analítico, no tocante à intepretação atribuída aos artigos 5o, inciso XI, da Constituição Federal, e 157 do Código de Processo Penal, porque, não havendo fundadas razões, são ilícitas as provas obtidas mediante a invasão de seu domicílio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da CF, por não se enquadrar no conceito de lei federal (EDcl no AREsp n. 2.071.024/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022). Além disso, a Corte Superior entende que, para aferir se havia ou não fundadas razões aptas a mitigar a violação de domicílio (CPP, artigo 157), é indispensável reapreciar as provas produzidas, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgRg no AREsp 1.961.339/PR, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), DJ-e de 15/2/2022), cuja barreira também se aplica ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp n. 2.136.592/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ainda em relação à divergência interpretativa, deve ser impostas as seguintes barreiras: a) utilização de paradigma proferido em habeas corpus (AgInt nos EAREsp n. 1.205.756/AM, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022); b) não realização do cotejo analítico (AgRg no AREsp n. 1.936.544/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015